Tribunal: TJDFT
Processo: 0758659-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0758659-72.2022.8.07.0016 RECORRENTE: EDSON AZEVEDO BOMFIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAS DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL E MILITAR. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EM TEMPO COMUM PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA. TEMA 942 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. NÂO SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À TESE FIXADA PELO STF. PRETENSÃO DE BENEFÍCIO PARA CONTAGEM DIFERENCIADA PARA CARREIRA JÁ AMPARADA COM REDUÇÃO DA CONTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de conversão do tempo de serviço exercido em condições especiais em comum. 2. Na origem o autor, ora recorrente, noticiou ter sido soldado da Polícia Militar do DF no período compreendido entre 1/06/1986 e 30/07/1993 e ingressou como agente na Polícia Civil do DF em 15/02/1996, lá permanecendo até 25/10/2013, momento de sua aposentadoria. Noticiou ter permanecido aposentado por 6 anos, até cassação de sua aposentadoria. Sustentou que o STF, no Tema de Repercussão Geral no 942 (RE 1.014.286), suprindo omissão legislativa, reconheceu o direito à conversão pleiteada, estabelecendo como termo final a Emenda Constitucional no 103/2019. Pugnou pela conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em comum, para fins de solicitação de aposentadoria junto ao INSS. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 46853246). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na conversão e averbação do tempo de serviço estritamente policial em comum. 5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que sua pretensão consiste na aplicação do entendimento do STF no sentido de serem aplicadas as normas do regime geral da previdência social relativa à aposentadoria especial prevista na Lei no 8.213/1991, não se tratando da criação de novo regime de aposentadoria. Sustenta pretender a aplicação de norma que exaure de forma mais abrangente a questão do risco da atividade prestada pelo servidor e que é mais adequada ao caso do recorrente. Aduz que, ante o caráter especial do seu labor, que prejudica a sua saúde e a integridade física, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença, condenando o Recorrido, nos termos do pedido formulado na inicial. 6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 47193302 e no 47193303). 7. O Tema 942 de repercussão geral exarado pelo STF (RE 1.014.286) reza que: "(...) Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do §4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República". 8. No caso dos autos, a atividade exercida pelo recorrente já possui regulamento conforme LC 51/85 que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários, considerado o risco da atividade. Assim, conforme indicado no Tema 942, a existência da norma específica já afasta a aplicação da tese vindicada, pois há lei regulamentando a matéria. Ademais, sobre esse ponto específico já se manifestou o STF da seguinte forma: "(...) observo que a Lei Complementar no 51/85 supre a lacuna normativa apontada pela parte impetrante, viabilizando o exercício do direito à aposentadoria especial por parte de servidores policiais, os quais reconhecidamente exercem atividade de risco. Assim, uma vez que o art. 40, § 4o, II, da Constituição da República está regulamentado, no tocante aos servidores policiais, possibilitando o exercício do direito à jubilação especial, revela-se incabível o presente mandado de injunção. (...) Inviável, ademais, cogitar de conjugação de outros diplomas legais, como é o caso da Lei Complementar no 51/85, com a Lei 8.213/91, a fim de estabelecer critério híbrido de jubilação especial. (STF. MI 6103 / DF Relatora Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/02/2014; DJe: 14/02/2014)". 9. Outros posicionamentos das Turmas Recursais no mesmo sentido: 07488509220218070016 (Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Acórdão 1400100 Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022)) e 07392062820218070016 (Relator: FERNANDO ANTONIO Acórdão 1397282 TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe:15/2/2022)). 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1720591, 07586597220228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso para determinar a conversão e averbação do tempo de serviço estritamente policial em comum. 2. Argumentou o embargante a ocorrência de contradição no julgado quanto à aplicação ao caso da Súmula vinculante no 33 do STF. Afirmou que a Lei Complementar no 51/1985, embora tenha fixado o tempo mínimo de contribuição, foi omissa na fixação de critério de conversão do tempo especial em tempo comum, lacuna essa suprida com a edição e aplicação da Súmula citada, reforçada e consolidada no julgamento em repercussão Geral do tema no 942. Pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios, a fim de que seja sanada a contradição apontada. 3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 5. No mérito, sem razão o embargante. Por ocasião do julgamento foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação. 6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1743196, 07586597220228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 40, § 4o, III, da CF. Sustenta a necessidade de aplicação da tese atinente ao Tema n. 942/STF ao caso em tela. Nada obstante as alegações do recorrente, o acórdão recorrido analisou detidamente o suposto enquadramento da hipótese ao aludido Tema, consoante se verifica nos itens 7 e 8. Entendeu-se que a atividade exercida pelo recorrente é regulamentada pela LC n. 51/85, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, bem como tempo de serviço e de contribuição, considerado o risco da atividade. Assim, restou consignado que a existência da norma específica afasta a aplicação do Tema de repercussão geral. Desse modo, forçoso concluir que a matéria discutida nos autos não se enquadra na tese correspondente ao Tema n. 942/STF. Por fim, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal